Tribunal: TJDFT
Processo: 0751114-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751114-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDA: ELISABETE VALADAO ESTEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO UNIPESSOAL. CONTRARIEDADE A RECURSO REPETITIVO. RESP 1.184.765-PA (TEMA 425). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”). 2 – Nos termos da orientação proclamada pelo STJ no Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recursos Repetitivos), “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”, sendo, pois, inviável a constrição de verbas salariais da parte devedora em qualquer percentual. 3 – Deve ser mantida a negativa de provimento a recurso interposto em contrariedade a entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça (Tema 425 – Recurso Especial Repetitivo no 1.184.765/PA). Agravo Interno desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte recorrida para pagamento de débito relativo a honorários advocatícios, ao argumento de que devem ser resguardadas tanto a dignidade do devedor quanto do credor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando precedentes do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017